Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão CÂMARA CRIMINAL Processo N. 0726161-34.2023.8.07.0000 RevCrim Requerente ROGER SALIBA Requerido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta por ROGER SALIBA, em face de acórdão proferido no Processo no. 2018.01.1.010038-3, referente a apelação interposta contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa (ID 48517791, fls. 24/31). O requerente alega, em síntese, que não integra organização criminosa, possuía bons antecedentes e foi pequena a quantidade da droga apreendida, enfim, que estão presentes todos os requisitos para a concessão da minorante do tráfico privilegiado. Pleiteia, assim, a redução da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2003 (ID 48517790). Por ocasião do exame da inicial, em vista da deficiência de instrução – pois, não veio acompanhada de cópias do v. acórdão confirmatório da condenação e da certidão de trânsito em julgado - despachei nos autos facultando ao impetrante a juntada dos referidos documentos, essenciais ao exame da controvérsia, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. A Secretaria da Câmara certificou, no ID 48667189, que foi devidamente intimada, por meio do DJe, a advogada do requerente. O prazo concedido transcorreu. Contudo, nos IDs 48854027 e 48854034 foram juntadas cópias da carta de guia provisória, denúncia, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, folha de antecedentes, termo da audiência de custódia, decisão de recebimento da denúncia, termo de interrogatório, sentença condenatória, certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público, e da inicial, documentos estes já acostados anteriormente aos autos. Diante desse cenário, a inicial deve ser indeferida, seja porque a falta de instrução adequada da revisão criminal constitui ônus do autor do pedido revisional, seja porque a falta de instrução da revisão criminal é defeito grave, que, se não suprido, resulta no não conhecimento da inicial, haja vista a impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de erro judiciário. Assim, ultrapassado o prazo legal conferido para regularização do defeito, INDEFIRO a inicial. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator